Tribunal: STF
Processo: RE 934448
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-10-30
Data de publicação: 2018-10-30

Ementa:
Ementa: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC. 



    1. Não há erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC.



    2. A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de julgamento que ocorreu regularmente.



    3. Nessas hipóteses, a jurisprudência da Primeira Turma tem majoritariamente aplicado (i) a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, e (ii) a certificação do trânsito em julgado, com a consequente baixa imediata dos autos. Precedentes.



    4. Divergência parcial com o Relator para determinar a certificação do trânsito em julgado e a consequente baixa imediata dos autos, além da multa já aplicada.



    5. Embargos de declaração rejeitados, determinando-se o trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos à origem.